Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723619-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEGRIA DOCES E FESTAS LTDA - EPP, DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEGRIA DOCES E FESTAS LTDA - EPP e DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA contra decisão (ID 72832576) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO II e SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual os agravantes alegavam nulidade de citação da pessoa jurídica. Em suas razões (ID 72832576), sustentam que: (1) a decisão agravada foi proferida sem a devida consideração dos fundamentos formulados pelo agravante; (2) a citação foi recebida por terceiro estranho à lide, o que denota nulidade absoluta; (3) a citação foi realizada em endereço incorreto; (4) a empresa não foi citada por representante que detenha poderes de gerência ou de administração; (5) a nulidade da citação pode ser alegada em qualquer fase de jurisdição. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação de ALEGRIA DOCES E FESTAS LTDA - EPP e todos os atos praticados posteriormente. Preparo recolhido (ID 72838912). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, a tutela requerida pelos agravantes, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do direito. Os recorrentes alegam a nulidade de citação, pois a correspondência foi encaminhada a endereço diverso daquele em está estabelecida a pessoa jurídica e foi recebida por pessoa que não tem poderes para representá-la. O parágrafo 2o do artigo 248 do CPC estabelece que a citação da pessoa jurídica será válida se a entrega do mandado se der a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Nos casos de condomínios edilícios, em regra, será válida a citação se o mandado for entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. A propósito, registre-se julgado deste tribunal: “PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. AUSENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. À luz do disposto no artigo 248, § 4°, do Código de Processo Civil, deve ser considerado válido o mandado citatório entregue no endereço da pessoa jurídica cadastrado junto à Receita Federal e recebido pela recepcionista do condomínio em que sediada. 2. Aplica-se a teoria da aparência quando a proprietária e locadora do imóvel onde então estabelecida a pessoa jurídica ré é sua representante legal e o mandado citatório é recebido, sem qualquer ressalva, por funcionária da portaria do condomínio. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1854802, 0736629-57.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.)”. No caso, o agravado ajuizou ação de cobrança de débitos condominiais contra a sociedade empresária e seu sócio. O processo está na fase de cumprimento de sentença. O mandado de citação da pessoa jurídica foi recebido, sem qualquer ressalva, por funcionário do condomínio em que se encontrava estabelecida a sociedade. Ademais, o sócio foi citado por oficial de justiça (ID 203165840). A princípio, a citação da pessoa jurídica foi regular. Não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator